Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Caso de aumento de pena. Inadmissibilidade de rediscussão de matéria. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada por Iraci de Freitas Cruz, visando à rescisão parcial do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008148-29.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), IRACI DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 014.601.791-96 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAISA MENDES FERRAZ - CPF: 052.371.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.

Tráfico de drogas
. Caso de aumento de pena
. Inadmissibilidade de rediscussão de matéria.
Pedido
im
procedente
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada por Iraci de Freitas Cruz, visando à rescisão parcial do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJMT que a condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 29 do CP). Alega-se nulidade por ausência de descrição da causa de aumento, desproporcionalidade na dosimetria da pena e pedido de fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena-base e da agravante da reincidência, já analisadas em apelação criminal anterior; e (
ii
) estabelecer se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, foi aplicada de
forma indevida, por ausência de descrição fática na denúncia e violação ao princípio da correlação.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida em apelação, salvo demonstração de flagrante ilegalidade, erro judiciário ou surgimento de novas provas, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4.
A majoração da pena-base e da agravante da reincidência observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando fundamentadas em elementos concretos, como maus antecedentes e reincidência específica.

5.
A denúncia descreveu de forma suficiente o local do crime como “pátio do Posto São Mateus”, sendo legítima a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 com base nos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 383 do CPP.

6.
A caracterização do posto de combustível como local de trabalho coletivo e a habitualidade da prática delitiva no local justificam a incidência da majorante, em consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

7.
Não se verifica violação ao princípio da correlação, uma vez que os fatos constantes da denúncia permitiram o pleno exercício da ampla defesa, sendo legítima a
“
emendatio

libelli
”
.

IV. Dispositivo.

8
.

Pedido
im
procedente
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP,
arts
. 383, 621, I e III, e 625, § 1º; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.819.864/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 20.05.2025; STJ,
AREsp
n. 2.698.709/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 0020740-69.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.07.2024; TJMT, N.U 1014725-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal

ajuizada

pela
defesa de
Iraci
,
contra
a sentença proferida
nos autos da ação penal n. 0013062-03.2020.8.11.0042, originária do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e art. 29, CP), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 816 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, ante a ausência de descrição da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.
Requereu
a rescisão parcial do édito condenatório, com redimensionamento da pena. Alega desproporcionalidade no aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes e ausência de fundamentação para a exasperação da pena em virtude da reincidência, sustentando que ambas deveriam ser limitadas à fração de 1/6. Por fim, almeja a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Id 275036389).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido (
Id
281858391).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1º, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
–

quand
o

a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art.625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

No caso em análise, verifica-se que o veredito condenatório transitou em julgado em
16.8.2022
, conforme certificado de trânsito em julgado constante dos autos da Ação Penal originária.

I – Quanto à dosimetria da pena.

A requerente sustenta que o aumento da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal teria sido desproporcional e sem fundamentação concreta adequada.
Narra ainda que
o aumento pela agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria teria sido aplicado sem fundamentação específica e em patamar excessivo.

Neste ponto
a presente revisão criminal
não preenche
os requisitos legais previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente os autos da ação penal originária n
.
0013062-03.2020.8.11.0042, bem como do recurso de apelação interposto pela própria requerente, verifica-se que esta matéria já foi devidamente analisada e apreciada pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, sob os seguintes fundamentos:

A defesa requer a diminuição da fração estipulada na primeira fase para efeito de recrudescimento da pena, para que seja fixada a fração de 1/6 (um sexto) a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Ainda entende exacerbado o quantum fixado para elevar a pena na segunda fase, diante do reconhecimento da agravante da reincidência.

In
casu
,o juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes da apelante e elevou em um ano acima do mínimo legal.

O pedido da defesa não merece guarida, devendo ser mantida a pena aplicada. Isto porque a discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Na espécie não vejo que a elevação da pena em um ano acima do mínimo legal, em decorrência de maus
antecedentes, em que a ré possui executivo de pena pela prática de delito da mesma espécie, esteja desproporcional ou irrazoável para o caso concreto, de modo que mantenho inalterada.

A pretensão de ver reformado oquantumde pena-base estabelecido pelo juízo sentenciante, conformeEnunciado Orientativo n.º 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Do mesmo modo, oquantumestabelecido para agravante da reincidência
não merece
qualquer reparo,haja vista que a pena recrudescida em um ano nesta etapa está justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda e, igualmente, não foge dos princípios norteadores da aplicação da pena, não revelando motivo para sua reforma.

Assim, mantenho inalterada a pena aplicada na sentença e, consequentemente, mantenho o regime inicial fechado, fixado em desfavor da acuada IRACI, porquanto atende ao coman
do normativo descrito no art. 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal.

Em verdade, a presente ação revisional é manejada com nítido propósito recursal, ao buscar
,
unicamente
,
a rediscussão de matéria probatória em benefício da
revisionanda
, cujos
elementos foram devidamente analisados à luz do princípio da livre convicção motivada do julgador.

A
revisão criminal possui hipóteses de cabimento estritamente delimitadas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a servir como mecanismo para reabrir, de forma indiscriminada, o debate sobre matérias já decididas de forma fundamentada e com trânsito em julgado.

A mera insatisfação da parte com a decisão condenatória não justifica o uso da revisão como sucedâneo recursal, especialmente quando não se aponta vício relevante ou erro judiciário manifesto, finalidade precípua desse instrumento, conforme previsão do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
a revisão criminal não é meio para rediscutir matéria analisada:

“
Arevisão criminalnão se presta àrediscussãode matérias já debatidas na via recursal ordinária.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.819.864/RS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
)

No caso concreto, observa-se que a requerente, sem apresentar qualquer elemento novo ou prova inédita, pretende apenas o reexame de fatos e fundamentos jurídicos já submetidos ao crivo do Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta pel
a Defensoria Público na ação penal que ensejou a sua condenação.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
possui
posicionamento no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda oportunidade de apelação ou como meio para reapreciar teses definitivamente superadas.

“
O pedido subsidiário carece de fundamentação jurídica adequada e repete matéria já apreciada em sede de apelação, o que impede sua reanálise por meio darevisãocriminal. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.
”

(N.U 1014725-23.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira
da
Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025)

Nessa conjuntura, em se tratando o pleito revisional de mera reprodução da discussão outrora levada a efeito em sede de apelação criminal, e inexistindo ilegalidade de julgamento porquanto subsistemelementos concretos seguramente comprovados nos autos, que analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, permitem a conclusão de que
o recurso não deve ser conhecido em relação aos pedidos
de d
a
quantidade de aumento fixados na pena-base e na agravante da reincidência
.

I
I – Quanto
à
causa de aumento de pena
.

Importante destacar que, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação pel
a

revisionand
a
, as teses então debatidas em sede recursal versavam sobre questões de mérito diversas das ora suscitada.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de discussão no julgamento da apelação, reconheço que estão presentes as condições da ação
, neste ponto
, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a admitir o processamento e o julgamento da ação revisional.

A requerente sustenta que a sentença condenatória padece de flagrante ilegalidade ao reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o crime teria sido praticado em "local de trabalho coletivo", especificamente no pátio do Posto São Mateus.

Aduz que tal interpretação é manifestamente ilegal, violando o princípio da legalidade estrita em matéria penal, porquanto não houve demonstração de que o posto de combustível funcionava como verdadeiro local de trabalho coletivo nos termos da lei. Argumenta ainda que a mera presença de funcionários e clientes não seria suficiente para caracterizar a causa de aumento, sob pena de aplicação analógica
“
em prejuízo da parte
”
.

Subsidiariamente, alega violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, uma vez que a denúncia não descreveu adequadamente tal circunstância, impossibilitando o exercício da ampla defesa.

Sem razão.

A denúncia dos autos 00
13062-03.2020.811.0042
imputou
à

revisionanda
a prática delitiva descrita no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal
, narrando que os fatos ocorreram no pátio de um posto de gasolina:

No dia 27 de abril de 2020, por volta das 22h45min, no pátio do Posto São Mateus e na residência situada na rua L,
n.°
22, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, as denunciadas IRACI DE FREITAS CRUZ e MAISA MENDES FERRAZ, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presas em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição do Grupo de Apoio (VTR 0488), estava em rondas pelo pátio do posto São Matheus, quando recebeu a informação de que duas mulheres estariam comercializando substância entorpecente naquele local.

Diante da informação recebida, a equipe policial fez a aproximação, momento em que uma das suspeitas, ora
denunciada Iraci, ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro de cor branca. Nesse ínterim, foi localizado o referido invólucro, sendo constatado que se tratava de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ato contínuo, com o auxílio de uma policial do 9° BPM, foi realizada a revista pessoal nas denunciadas Iraci e Maisa, sendo encontrado, nas partes íntimas da denunciada Maisa, 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); já em poder

da denunciada Iraci foi encontrado o valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
.

Ao proferir a sentença, a juíza sentenciante consignou:

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplicaquando
“
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em
transportes públicos
”
entendo que a mesma deve ser reconhecida uma vez que a denunciada estava realizando o comércio de drogas em um Posto de combustível.

Com efeito, nos termos do artigo 383 do CPP, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/2006.

A
majorante
do art. 40, III da Lei 11.343/2003

visa p
roteger locais onde há aglomeração de pessoas e maior potencial de disseminação de substâncias entorpecentes, especialmente aqueles que funcionam como pontos de convergência social ou laboral.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores têm compreendido que a caracterização da majorante não exige apenas a presença física no local tipificado, mas também elementos que demonstrem o aproveitamento das condições favoráveis à mercancia e o potencial de disseminação das drogas
:

“
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o caráter objetivo dacausa de aumentoprevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovaçãodedolo específico em atingir o público frequentador.

No caso concreto, o delito ocorreu em via pública nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, localdenotória aglomeraçãodepessoas e caracterizado como localde
trabalho coletivo,legitimando a aplicação da majorante na fração mínimade1/6, conforme reiterados precedentes do STJ.
”

(
AREsp
n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025)

V
erifico que os elementos colhidos evidenciam que o Posto São Mateus funcionava efetivamente como local de trabalho coletivo e ponto de convergência para a prática do tráfico de entorpecentes.

O testemunho do policial militar
Jony
Marques de Moraes foi esclarecedor ao relatar que a equipe policial
se deslocou
ao local após receberem denúncias reiteradas via canal funcional sobre o tráfico de drogas no referido pátio, especialmente envolvendo travestis e mulheres. Tal circunstância demonstra que o local havia se tornado notoriamente conhecido como ponto de comercialização de drogas.

De igual modo, o depoimento do policial militar Élder Rodrigo da Silva corrobora essa realidade, ao narrar que já haviam abordado um usuário, o qual revelou ter adquirido drogas com Iraci, e que os usuários do posto sempre falam que é a Iraci que
vendia na referida localidade
. Acrescentou ainda que já havia prendido a acusada Iraci três vezes nesse local, tudo por tráfico de drogas, sempre pelo mesmo motivo, em período inferior a dois meses.

Tais elementos evidenciam que o Posto São Mateus não constituía mero local de passagem ocasional, mas verdadeiro ponto estratégico para a comercialização de entorpecentes, aproveitando-se da
movimentação natural de funcionários, clientes e usuários do estabelecimento.

D
iversamente do
que foi
sustentado pela defesa, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de forma cabal, que as acusadas se valeram das características do posto de combustível como local de trabalho coletivo para implementar e perpetuar a atividade delitiva.

O depoimento policial indica que o local era frequentado habitualmente por diversos usuários de drogas, que ali compareciam especificamente para adquirir entorpecentes, caracterizando verdadeira boca de fumo. A própria reiteração das prisões da acusada Iraci no mesmo estabelecimento, conforme relatado pelas testemunhas, evidencia que o local funcionava como ponto fixo e estratégico para a mercancia ilícita.

Ademais, posto de combustível constitui, por sua própria natureza, local de trabalho coletivo, onde laboram frentistas, operadores de caixa, gerentes e demais funcionários, além de ser frequentado por elevado número de pessoas durante todo o período de funcionamento.

O elemento fundamental para a caracterização da majorante reside na comprovação de que o agente se aproveitou das condições oferecidas pelo local para facilitar a disseminação de entorpecentes.

No caso vertente, tal circunstância restou amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos, que evidenciaram:

a)
Habitualidade da prática delitiva no local
: conforme relatado pelos policiais, havia denúncias
reiteradas sobre o tráfico de drogas especificamente naquele pátio;

b)
Conhecimento público da atividade
: os próprios usuários indicavam às forças policiais que adquiriam drogas naquele estabelecimento;

c)
Aproveitamento da movimentação natural
: o posto de combustível, por sua natureza, atrai constante fluxo de pessoas, facilitando tanto a venda quanto a camuflagem da atividade ilícita;

d)
Persistência da conduta
: as múltiplas prisões da acusada no mesmo local demonstram que ela elegeu estrategicamente aquele estabelecimento como base de operações.

Quanto à alegada violação ao princípio da correlação, verifica-se que a denúncia descreveu adequadamente o local dos fatos como
“
pátio do Posto São Mateus, situado no bairro Industriário
”
, fornecendo elementos suficientes para a identificação da circunstância de lugar.

Embora a peça acusatória não tenha expressamente mencionado a causa de aumento do art. 40, III, é certo que a descrição fática contida na denúncia permite a aplicação da majorante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a
“
emendatio

libelli
”
é cabível quando há correspondência entre os fatos descritos na denúncia e aqueles efetivamente provados nos autos, sendo desnecessária a expressa menção à causa de aumento na peça acusatória inicial, desde que os fatos que a caracterizam estejam devidamente narrados
:

“
A
emendatio

libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa dos fatos narrados na denúncia, mesmo que resulte em pena mais gravosa, desde que os fatos permaneçam os mesmos e que o réu tenha a possibilidade de se defender plenamente deles, conforme previsão do art. 383 do Código de Processo Penal. No caso, a denúncia descreveu a condição de padrasto do recorrente, evidenciando que os fatos que justificaram a causa de aumento estavam contidos na exordial, ainda que a tipificação não fosse expressa, respeitando-se, assim, o princípio da correlação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, servindo apenas para corrigir decisões eivadas de erro, conforme hipóteses taxativas previstas em lei.
”

(
AREsp
n. 2.698.709/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024)

A
s
provas carreadas aos autos demonstram

que o crime foi praticado em local de trabalho coletivo (posto de combustível), com efetivo
aproveitamento das condições oferecidas pelo estabelecimento para facilitar a comercialização de entorpecentes.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias fáticas apuradas, não configurando interpretação extensiva ou aplicação analógica
“
em prejuízo da parte
”
.

Segundo a jurisprudência desta Corte:

“
O crime ocorreu nas proximidades do posto de combustível São Mateus, a qual insere-se no conceito de "local de trabalho coletivo" descrito na norma do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, razão pela qual é de rigor a incidência da referida causa de aumento de pena.
”

(N.U 0020740-69.2020.8.11.0042,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024)

Mantida a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, conforme fixada na sentença de primeiro grau, e considerando-se a reincidência da sentenciada, não há que se falar em alteração do regime prisional, permanecendo o regime inicial fechado como o mais adequado às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, § 2º,
“
a
”
, e § 3º, do Código Penal.

Diante do exposto,

inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça
,
NÃO
CONHEÇO
da presente revisão criminal
quanto aos pedidos de redimensionamento da pena-base e da pena intermediária, pois
voltada à mera rediscussão da condenação, sem a apresentação de novas provas submetidas ao contraditório ou demonstração de vícios na decisão anteriormente proferida
.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
S

os demais pedidos contidos na
Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025